Tribunal: TJSP
Processo: 1005820-14.2021.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS – Empréstimo consignado -Descontos incidentes sobre o benefício de aposentadoria da autora – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, apenas para declarar apenas a inexigibilidade do contrato e determinar a restituição, de forma simples, dos valores descontados – Insurgência da autora – Pretensão de que a restituição seja

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS – Empréstimo consignado -Descontos incidentes sobre o benefício de aposentadoria da autora – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, apenas para declarar apenas a inexigibilidade do contrato e determinar a restituição, de forma simples, dos valores descontados – Insurgência da autora – Pretensão de que a restituição seja realizada pelo dobro dos valores cobrados, bem assim de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais - Descabimento – Devolução dos valores descontados da conta da autora que deve ocorrer de forma simples, diante da inexistência de prova da má-fé da instituição financeira ré – Ademais, as circunstâncias dos autos denotam a ocorrência de mero dissabor – Ausência de demonstração de que a autora tenha sofrido danos psicológicos, lesão a algum direito de personalidade ou ofensa à sua honra ou imagem - RECURSO NÃO PROVIDO.